Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711905-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida no Mandado de Segurança no 0701784-76.2022.8.07.0018, impetrado por VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA. A decisão agravada deferiu o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de descontar do décimo terceiro salário do impetrante vincendo em junho de 2022, o valor correspondente ao auxílio-moradia. Fundamentou que (ID119531020): “Retifique-se o valor da causa para R$ 2.366,07. Trata-se de mandado de segurança impetrado por VINICIUS FREITAS DE OLIVEIRA contra ato praticado pelo COMANDANTE GERAL e pelo DIRETOR GERAL DE PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – CBMDF, no qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional consistente na determinação de que não se proceda mais à supressão do auxílio moradia e da etapa de alimentação da parcela equivalente ao décimo terceiro salário. Para tanto, narra integrar o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Distrito Federal, na qualidade de segundo sargento, e que, reiteradamente, por conduta imputada às autoridades coatoras, têm suprimido do respectivo décimo terceiro a parcela equivalente ao auxílio-moradia e etapa de alimentação. Alega que a supressão é ilegal e inconstitucional e que deve ser provido seu pleito para que as parcelas suprimidas do décimo terceiro lhes sejam pagas. Pede, liminarmente, que seja determinado aos impetrados que, no pagamento da antecipação da gratificação natalina vincenda em junho de 2022, seja incluído o valor da verba paga a título de Auxílio Moradia. Os autos foram instruídos com os documentos elencados na folha de rosto. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Nesse sentido, deve-se verificar se os requisitos acima foram atendidos para se conceder a liminar postulada. Pois bem. Na hipótese em testilha, evidencia-se que o impetrante sustenta que do valor de sua remuneração, no tocante ao adimplemento do décimo terceiro – gratificação natalina, vêm sendo subtraído da base de cálculo deste último, o valor correspondente ao auxílio moradia e auxílio alimentação. Com efeito, tem-se que assiste razão ao impetrante em seus argumentos delineados na peça vestibular. Isto, pois, o auxílio moradia possui natureza remuneratória e, portanto, deve integrar a gratificação natalina. É o que se depreende do Decreto no 2.317/86, datado de 29 de dezembro de 1986, segundo o qual: Art 9 o Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente." (ressalvam-se os grifos) Há que se destacar, ainda, que a Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, prevê nos seus artigos 20 e 21 a composição dos proventos a serem pagos aos policiais militares na inatividade: “Art. 20. Os proventos na inatividade remunerada são constituídos das seguintes parcelas: I - soldo ou quotas de soldo; II - adicional de Posto ou Graduação; III - adicional de Certificação Profissional; IV - adicional de Operações Militares; V - adicional de Tempo de Serviço; VI - gratificação de representação. § 1o Para efeito de cálculos, os proventos são integrais ou proporcionais: I - integrais, calculados com base no soldo; e II - proporcionais, calculados com base em quotas do soldo, correspondentes a 1/30 (um trinta avos) do valor do soldo, por ano de serviço. § 2o Aplica-se o disposto neste artigo ao cálculo da pensão militar. § 3o O militar transferido para a reserva remunerada ex officio, por haver atingido a idade limite de permanência em atividade, no respectivo posto ou graduação, tem direito ao soldo integral. § 4o Os proventos do militar transferido para a inatividade serão calculados com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo em que se deu o ato de sua transferência. Art. 21. Além dos direitos previstos no art. 20, o militar na inatividade remunerada faz jus a: I - adicional-natalino; II - auxílio-invalidez; III - assistência pré-escolar; IV - salário-família; V - auxílio-natalidade; VI - auxílio-moradia; VII - auxílio-funeral. Parágrafo único. Eventuais diferenças em razão do § 4o do art. 20, serão pagas a título de vantagem pessoal nominalmente identificadas.” (ressalvam-se os grifos). Por fim, o art. 3° da lei 10.486/2002 referenda que o auxílio moradia é verba de caráter permanente. Diante dessas considerações, DEFIRO o requerimento liminar para determinar à autoridade impetrada que se abstenha de descontar do décimo terceiro salário do impetrante vincendo em junho de 2022, o valor correspondente ao auxílio-moradia. Com relação ao pedido do item 4, indefiro-o, por ora, visto que não ficou demonstrada qualquer correlação com o Ato Administrativo mencionado e a pretensão do impetrante. Intime-se e notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações, no prazo de 10 dias, Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada - DISTRITO FEDERAL, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” O agravante alega que a Carta Magna e a legislação infraconstitucional estabeleceram uma série de vedações tanto à execução provisória como à concessão de medidas liminares (satisfativas ou cautelares) contra a Fazenda Pública. Salienta a impossibilidade do acolhimento de pleito que implique pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão final, sob pena de afronta à literalidade do art. 100, §§ 1o, 3o e 5o, da CF. Argumenta ser inadmissível o deferimento de liminar ou de execução provisória de decisão proferida contra o Poder Público que acarrete o pagamento de valores, pois isso violaria as regras atinentes ao procedimento de quitação dos Precatórios e das Requisições de Pequeno Valor (RPV). Discorre sobre as restrições infraconstitucionais à concessão de tutelas de urgência contra a Fazenda Pública (Leis 8.437/92, 9.494/97 e 12.016/2009). Destaca que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o pedido cautelar feito no bojo da ADC 04, não vislumbrou qualquer vício de inconstitucionalidade no art. 1o da Lei 9.494/97, decisão depois ratificada pelo Plenário em 01/10/2008. Diz ser evidente que a pretensão do demandante não se harmoniza com as restrições previstas no arcabouço normativo supracitado, em especial porque: a) a tutela de urgência vindicada esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, sendo faticamente inviável o retorno das partes ao estado quo ante, pois as quantias recebidas pelo agravado não serão restituídas ao Erário no caso de os pedidos formulados na petição inicial serem ao final julgados improcedentes, haja vista a sua natureza alimentar; b) é vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que implique a liberação ou pagamento de valores antes do trânsito em julgado da decisão final, bem como a concessão de aumento ou pagamento de qualquer natureza, o que ocorrerá se o agravado mantiver a inclusão do auxílio-moradia na base de cálculos da gratificação natalina à revelia da Lei, configurando-se, à toda evidência, a hipótese de restrição ao deferimento de tutelas de urgência contra o Poder Público em análise. Alega a inexistências dos pressupostos autorizadores da concessão da liminar, previstos no art. 300 do CPC: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; c) ausência de irreversibilidade do provimento antecipatório. Argumenta que a rubrica auxílio-moradia é verba de caráter indenizatório, pagas aos militares como forma de compensação de gastos para o efetivo exercício, de suas atividades, não fazendo parte da remuneração. Defende que não merece prosperar o argumento de que o auxílio-moradia deva compor a remuneração por se tratar de vantagem permanente (art. 9o do Decreto 2.317/86), uma vez que o art. 3o da Lei 10.486/02 deixa clara a natureza temporária do benefício, ao conceituar o auxílio-moradia como o direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar temporariamente nas despesas com habitação para si e seus dependentes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida (ID34463919). É o relatório. O recurso encontra-se apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Sem necessidade de preparo em razão da isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A análise de pedido de tutela de urgência contra a Fazenda Pública impõe a observação do art. 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, segundo o qual é expressamente vedada a concessão de liminar em mandado de segurança nas seguintes hipóteses: “§ 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.” - g.n. A propósito, confiram-se julgados desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A análise de pedido de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública impõe a observação do disposto no art. 1o da Lei n. 9.494/1997 e no art. 1o da Lei n. 8.437/1992. O primeiro estabelece a aplicação dos arts. 1o, 3o e 4o da Lei n. 8.437/1992 aos casos de tutela antecipada contra a Fazenda Pública, enquanto o segundo dispõe ser incabível o pronunciamento liminar sempre que, por vedação legal, providência semelhante não puder ser alcançada através de mandado de segurança. 2. É expressamente vedada a concessão de liminar em mandado de segurança nas situações previstas no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009, dentre as quais estão previstas as hipóteses de “pagamento de qualquer natureza” e “compensação de créditos tributários”, do que se pode extrair que também seria indevida a concessão de tutela de urgência visando à isenção tributária requerida. 3. Não cabe, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do agravo de instrumento, a realização de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (2a Turma Cível, 0752812-11.2020.8.07.0000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 20/09/2021). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO PERMANÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. Nos termos do artigo 1o, da Lei no 9.494/97 e do artigo 7o, § 2o, da Lei n.o 12.016/09, aplicáveis ao pedidos de tutela provisória, em razão do que dispõe o artigo 1.059, do Código de Processo Civil, não é cabível o deferimento da medida liminar contra a Fazenda Pública que tenha por objeto o pagamento de vantagem pecuniária remuneratória, como no caso do abono permanência, não podendo ser excepcionada a regra legal se não restou demonstrado o perigo da demora. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar.” (6a Turma Cível, 07023756320208070000, rel. Des. Esdras Neves, PJe 14/4/2020). Dessa forma, tratando-se o auxílio-moradia em questão de direito pecuniário devido aos militares do Distrito Federal (art. 2o da Lei 10.486/2002), o caso em análise insere-se na vedação legal à concessão da tutela de urgência, o que demonstra a plausibilidade jurídica da tese recursal. Por sua vez, o perigo na demora reside no prejuízo a ser causado ao Erário com a manutenção do pagamento ao agravado, haja vista a irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público (art. 1.019, III, do CPC). Feito isto, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator